Tribunal: TJSP
Processo: 0119968-06.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RENÚNCIA PELO EMBARGANTE AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAMENTA A AÇÃO. PROGRAMA DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO COTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA OFERECIDO PELA FAZENDA ESTADUAL. Contribuinte que, ao aderir programa de parcelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, renuncia às alegações de direito nas quais se fundamenta a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RENÚNCIA PELO EMBARGANTE AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAMENTA A AÇÃO. PROGRAMA DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO COTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA OFERECIDO PELA FAZENDA ESTADUAL. Contribuinte que, ao aderir programa de parcelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, renuncia às alegações de direito nas quais se fundamenta a ação, pretendendo-se sua extinção.
1. "A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença, cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia goza de poderes para tanto, ex vi do art. 38 do CPC." (AgRg nos EDcl no REsp n. 422.734/GO).
2. Honorários advocatícios de sucumbência. Honorários advocatícios devidos pelo renunciante. Exegese do art. 90, caput, do CPC. Observação no sentido de que a extensão do crédito exequendo e proveito econômico já foram levados em consideração ao tempo do arbitramento dos honorários advocatícios pertinentes ao processo de execução fiscal, incluídos no parcelamento (cf. item 2 do termo de aceite). Honorários referentes ao processo de embargos, inconfundível, por sua tipologia, com o executivo fiscal, que, conquanto devidos, porquanto não afastados pela lei de regência do benefício, cumprem ser arbitrados por equidade, sob pena de indesejável bis in eadem. Distinção em relação ao tema no 1.076, STJ.
3. Levantamento de depósito judicial vertido nos autos. Pretensão que deve ser objeto de análise e deliberação na origem, à luz da atual situação processual, oportunizado o regular contraditório fazendário.
4. Homologação da renúncia manifestada que se impõe, com sequencial extinção da fase de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "c", do CPC, prejudicado o apelo da parte autora.